Tribunal: TJDFT
Processo: 0727150-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727150-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS, CASTRO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada por EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS E CASTRO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela qual deferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Acolho a emenda, ao ID 231922286. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, partes qualificadas nos autos. O autor narra, em suma, que exercendo o seu direito de “cancelar autorização de débitos", em 20/12/2024, formalizou pedido de cancelamento dos descontos de empréstimo, em especifico dos contratos n. 2024517751, n. 0169175146, n. 0177262133, n. 0178362239, na sua conta corrente, com fulcro no artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen, mas não foi atendido. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, que o banco requerido se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente dos contratos n. 2024517751, n. 0169175146, n. 0177262133, n. 0178362239, sob pena de multa. Brevemente relatado. DECIDO. Inicialmente, considerando a presença de dados pessoais, defiro o sigilo nos documentos juntados nos IDs 228526439, 228526440, 228526441, 231927098 a 231927109. Determino à Secretaria que proceda a liberação de visibilidade de sigilo de tais documentos somente ao(s) advogado(s) da(s) parte(s). Advirto que eventual reprodução do referido documento será responsabilizada legalmente. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor, que comprova, pelos documentos juntados com a inicial, que solicitou o cancelamento da autorização de débitos em conta nas parcelas do empréstimo listado (ID 228526438) e que o seu requerimento foi indeferido pelo banco réu, haja vista que permaneceu realizando os descontos, o que se mostra ilegítimo. Com efeito, sabido é que, consoante o disposto no art. 6o, da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, portanto, é direito potestativo do consumidor cancelar a anterior autorização para desconto em conta, nos termos ainda, do entendimento do e. TJDFT sobre o tema, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que é direito básico do consumidor receber informação - clara e adequada -, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha, de forma consciente. 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contrato de empréstimo pessoal (mútuo feneratício). O contrato prevê como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela mutuária. A cláusula terceira prevê expressamente a possibilidade de alteração unilateral da forma de pagamento, com base na Resolução 4.790/20 5. Não há previsão contratual de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida pela consumidora. Todavia, ainda que houvesse, a cláusula seria nula por estabelecer obrigação abusiva, pois seria contrária à regulamentação da matéria pelo Banco Central (art. 51, IV, do CDC). 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. Todavia, é evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.(Acórdão 1687828, 07178246920228070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO POR MEIO DE "DÉBITO AUTOMÁTICO". POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA A QUALQUER TEMPO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se é admissível que o consumidor revogue, a qualquer tempo, autorização para pagamento de faturas de cartão de crédito na modalidade "débito automático". 2. No caso o agravante utiliza dois cartões de crédito, tendo concedido autorização para que a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A promova mensalmente o desconto direto, em conta corrente, dos valores necessários ao pagamento das respectivas faturas. 2.1. Ambos os cartões de crédito foram contratados aos 23 de agosto de 2018, de modo que o tema alusivo à autorização para pagamento via "débito automático" e sua respectiva revogação deve ser regido pelas regras previstas na Resolução CMN no 3.695, de 26 de março de 2009, com redação estabelecida pela Resolução CMN no 4.480, de 25 de abril de 2016. 2.2. Pelo teor das regras jurídicas aludidas, fica a critério do utente do serviço tanto a concessão de autorização para efetivação dos descontos, quanto a data de cancelamento da referida autorização. 3. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1655750, 07328529820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO, SEM ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA, ACASO SUSPENSOS OS PAGAMENTOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios. 2. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - "débito automático" -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1695109, 07023452320238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está no prejuízo de se aguardar a decisão final, tendo em vista que os débitos permanecerão sendo realizados diretamente na conta da autora, o que pode prejudicar a sua subsistência, uma vez que após os descontos o saldo remanescente não é suficiente para a sua subsistência digna. Por outro lado, inexiste dano à parte ré, uma vez que o autor permanecerá responsável pelo pagamento dos empréstimos, de forma que poderá buscar eventual satisfação do crédito pelas vias ordinária, em caso de inadimplemento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o banco réu BRB BANCO DE BRASILIA SA suspenda os descontos em conta bancária do autor EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS relativos ao empréstimo contratado indicado na inicial (contratos n. 2024517751, n. 0169175146, n. 0177262133, n. 0178362239), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sob pena de multa de R$ 2.000,00 por desconto indevido até o limite de R$ 20.000,00. ADVIRTA-SE, porém, que a tutela antecipada não autoriza o consumidor à inadimplência, devendo continuar a pagar seu compromisso, mediante outros meios de pagamento, sob pena de sofrer todas as consequências derivadas da mora. Considerando-se o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, nos autos do Processo SEI 0002515/2025, que determinou o bloqueio temporário da pauta para realização de audiências de conciliação pelo 1o NUVIMEC, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura marcação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se e intimem-se. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO de modo que basta o seu encaminhamento pelo sistema PJe para que o réu seja considerado citado (art. 5o da Lei 11.419/2006). Caso a parte possua Domicílio Judicial Eletrônico, a citação se dará na forma do art. 246 do CPC e Resolução No 455 de 27/04/2022 do CNJ.” – ID 238290430 dos autos n. 0712160-70.2025.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o Banco agravante alega que “necessária se faz a impugnação pelo Banco Recorrente, requerendo-se que seja revogado o benefício da justiça gratuita, em razão de não restar comprovado nos autos a necessidade de assistência judiciária gratuita em favor da Parte Recorrida” (ID 73648088, p.8). Sustenta impossibilidade de concessão da tutela pretendida: “Primordialmente, cumpre esclarecer que o Agravado não pôde trazer à baila quaisquer documentos aptos a validar a sua pretensão, na contramão do que consubstancia o Art. 373, I do Código de Processo Civil. É cediço que a obtenção da tutela antecipada se subordina à produção de prova capaz de conduzir à verossimilhança das alegações autorais, à reversibilidade da medida e, dentre outros requisitos, o fundado receio do advento de dano de difícil reparação, elementos estes que se encontram ausentes na respectiva demanda. ( ) Ou seja, o Agravado não pôde em nenhum momento trazer à baila prova apta a lastrear a sua pretensão, de modo que, não pode ser favorecido por meras alegações que sequer detém lastro probatório. Deve-se, pois, respeitar o princípio da Pacta Sunt Servanda a fim de evitar que situações como essa, abrolhem uma anomia perante o Poder Judiciário, bem como, de modo a traduzir respeitabilidade em relação aos contratos firmados de maneira consensual entre as partes. Deve haver muito rigor na análise da existência de pressupostos para que seja deferida a antecipação de tutela, caso contrário, a mesma deve ser indeferida.” (ID 73648088, pp.9/10). Assevera que “tendo a Agravada voluntariamente entabulado os contratos objeto da presente demanda, não pode agora alegar requerer uma renegociação da forma que mais lhe convém” (ID 73648088, p.12). Afirma que o autor/agravado “deixou de cumprir com os contratos pactuados, não procedendo ao pagamento do que se obrigou, restando inadimplente. Desta forma, feriu os princípios da lealdade, da probidade e da boa-fé, os quais devem nortear as relações contratuais.” (ID 73648088, p.12). Discorre que “As pretensões deduzidas pelo Recorrido não prosperam, nem cabe ao Poder Judiciário intervir nas relações contratuais entabuladas entre ela e o Banco, uma vez que foram firmadas com base na autonomia da vontade, devendo-se aplicar o brocardo jurídico pacta sunt servanta, ou seja, as obrigações devem ser cumpridas” (ID 73648088, p.13). Argumenta que “a forma de pagamento impugnada não se afigura ilegal, não atraindo a proteção do art. 51 do CDC, pois, como salientado, referida cláusula contratual conferiu benefícios ao mutuário consistente na obtenção de crédito consideravelmente mais barato. É nesse diapasão, inclusive — enaltecendo a autonomia privada e o pacta sunt servanda — que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 1.085, corroborou a licitude da sobredita cláusula” (ID 73648088, p.18). Diz ainda: “Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada, de que havendo cláusula contratual expressa, acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não se afigura possível o cancelamento da sobredita autorização. ( ) Com efeito, atentaria contra o princípio da boa-fé celebrar contratos desta natureza, que possuem requisitos próprios, com maior garantia ao fornecedor, haja vista o desconto direto em folha de pagamento, e, ainda, taxa de juros menores do que aquelas previstas para outras formas de financiamento, em benefício do consumidor, para, posteriormente, pretender sua repactuação. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. Ademais, em momento algum, o requerente informa que essa autorização de desconto em conta teria se dado mediante o cometimento de alguma fraude ou que ela inexiste no contrato, a denotar a existência de algum vício de consentimento, pretendendo sua revogação por mero juízo de oportunidade e conveniência, o que não lhe é dado, devido a força vinculante do pacto.” (ID 73648088, p.18/20). Argumenta que “a multa imposta para o cumprimento de uma obrigação de fazer, demonstra-se como um meio de coação moral sobre o devedor, através das astreintes ou penas diárias, a fim de vencer a resistência dos inadimplentes, tendo caráter meramente cominatório, contudo, não ocorreu o descumprimento da obrigação, logo sua aplicação não deverá ser imposta ao Agravante, figurando claramente enriquecimento sem causa” (ID 73648088, p.22). E que “ao se averiguar excesso na multa pode e tem a faculdade o magistrado minorar ou excluir a referida multa, contudo, caso Vossa Excelência entenda de modo divergente pugna-se pela existência de um limite imposto. E que seja observado Princípios pátrios como a razoabilidade, proporcionalidade e atenda o caso em concreto proporcionando equidade e paridade entre as partes. Ressalta-se que a multa não tem o fito de enriquecimento ilícito da agravada, logo, a fim de evitar vultuosa e incompatível imposição de multa o Julgador deve observar o que o Agravante aqui expõe.” (ID 73648088, p.26). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “ampara o Agravante o pleito de efeito suspensivo ao seu recurso, nos termos do artigo 1019 do CPC, no perigo de lesão grave ou de difícil reparação, consistente no pagamento de multa que ultrapassa os ditames legais” (ID 73648088, p.6). Por fim, requer “que seja CONHECIDO o presente Agravo, bem como em seu mérito seja dado PROVIMENTO ao mesmo, declare a inaplicabilidade da multa com prazo exíguo e afaste a obrigação, visto que o débito que a parte possui com o BANCO BRB é legítimo, todavia, em caso de entendimento diverso que seja aplicado ao caso os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ainda, requer a revogação dos benefícios da justiça gratuita, ante a. ausência de elementos para apreciação.” (ID 73648088, p.27). Preparo regular (ID 73650749). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão de deferimento de tutela de urgência). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS contra BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., pela qual requereu, em sede de liminar, “o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente os contratos n. 2024517751, 0169175146, 0177262133 e 0178362239 sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15” (ID 228526434, origem). Pela decisão agravada, a tutela de urgência foi deferida para “para determinar que o banco réu BRB BANCO DE BRASILIA SA suspenda os descontos em conta bancária do autor EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS relativos ao empréstimo contratado indicado na inicial (contratos n. 2024517751, n. 0169175146, n. 0177262133, n. 0178362239), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sob pena de multa de R$ 2.000,00 por desconto indevido até o limite de R$ 20.000,00” (ID 238290430 – origem). Muito bem. O Banco Central do Brasil - BACEN editou a Resolução 4.790, de 26/3/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Isto o que definido pelo art. 6o da referida Resolução: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Como se vê, a regulamentação do BACEN garante ao correntista a faculdade de cancelar, por meio de requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta-corrente. Na hipótese, agravado EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS pediu o cancelamento da autorização por meio de notificação extrajudicial (ID 231927095, autos de origem), e não há nos autos notícia de resposta pelo Banco. Como se verifica dos autos, a novação das operações objeto do feito foi firmada em 31/01/2024 (ID 241719029, autos de origem), após o início da vigência da Resolução 4.790 do Banco Central (01/03/2021 - art. 19 da Resolução 4.790). E, pelo entendimento desta Turma, a prerrogativa conferida ao consumidor de cancelar a autorização de débitos na forma do art. 6o da Resolução 4.790 incide somente sobre contratos de crédito pessoal firmados após o início de sua vigência. Por oportuno: “APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA. RESOLUÇÃO BACEN 4.790. CONTRATOS FIRMADOS APÓS INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO APLICAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO. PREVISÃO DE UMA ÚNICA PRESTAÇÃO. JÁ DESCONTADA. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA CERTO E NÃO IRRISÓRIO. REGRA GERAL. ART. 85, PARÁGRAFO 2o, CPC. INCIDÊNCIA 1. Sendo possível extrair, das razões recursais, a irresignação da parte autora quanto à base de cálculo e ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor de seu patrono, admite-se a interposição de recurso com vistas a alcançar uma situação processual mais vantajosa do que aquela estabelecida na sentença, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. A Resolução no 4.790/2020, em seu artigo 6o, dispõe sobre a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto de prestações em conta corrente. 3. Tendo a parte pactuado, sob a égide da Resolução 4.790, contrato de cartão de crédito e contrato de novação com previsão de desconto das prestações em conta, pode haver o cancelamento das autorizações conferidas a esse título. 4. O cancelamento das autorizações de desconto em conta não impedirá o banco de alterar os juros e a forma de cobrança. 5. Contrato de crédito consignado obedece a regramento próprio e tem as prestações descontadas diretamente em folha de pagamento, e não em conta corrente, não se aplicando a Resolução 4.790. 6. Não se pode pretender cancelar a autorização de desconto em conta concedida em contrato de antecipação de 13o salário programado para débito em uma única parcela que já foi descontada. 7. Conforme dispõe o artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, os honorários só podem ser arbitrados por equidade se o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou se o valor da causa for muito baixo. 8. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido. Apelo do autor conhecido e não provido.” (Acórdão 1969581, 0730810-33.2023.8.07.0003, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025. - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA. RESOLUÇÃO BACEN 4.790. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA. ADMISSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES ANTERIORES À SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O regramento da Resolução 4.790, que estabelece a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto das prestações em conta, não pode incidir sobre contratos de mútuo firmados anteriormente, uma vez que as partes contratantes não tiveram oportunidade de disciplinar os efeitos resultantes do cancelamento da autorização. 2. De acordo com o artigo 14 da Resolução 4.790, foi facultada a inclusão de cláusula contratual disciplinando as alterações nos juros remuneratórios para a hipótese de cancelamento da autorização de desconto em conta pelo mutuário. Assim, é necessário que as instituições financeiras adaptem seus sistemas e os termos dos contratos futuros ao regramento ali previsto, a fim de estabelecerem cláusulas disciplinando as modificações cabíveis nos juros remuneratórios para a hipótese de cancelamento da autorização pelo mutuário. 3. A Resolução 3.695, em seu artigo 3o, tratava da possibilidade de autorização de débito automático em contas de depósito a pedido do cliente (a exemplo da autorização de débito automático das faturas de água, energia elétrica, telefone e cartão de crédito), bem como da possibilidade de cancelamento dessa autorização a qualquer tempo. O artigo 4o da mesma resolução vedava o cancelamento da autorização, se o débito automático se tratasse de obrigação referente a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira. 4. Não pode a autora, com base na Resolução 3.695, pretender cancelar a autorização de débito em conta das prestações avençadas em contrato de mútuo, porquanto tal débito se referiu a operação financeira firmada com o banco réu. 5. No tocante a contratos pactuados na vigência da Resolução 4.790, assiste à mutuária o direito de cancelar a autorização de desconto em conta, mas tal cancelamento não impedirá o banco de alterar os juros e a forma de cobrança. 6. Não há que se falar em devolução dos descontos já efetuados. Apesar de ter havido requerimento administrativo de cancelamento de autorização, a autora não apresentou, na oportunidade, qualquer autorização que substituísse a forma de pagamento, tornando o cancelamento uma imposição unilateral à instituição financeira. 7. Em última análise, com a permanência dos descontos até a prolação da sentença, ocorre a diminuição dos saldos devedores, o que não deixa de ser favorável à autora, de maneira que os descontos em conta efetuados até a sentença não haverão de ser devolvidos. 8. Apelo conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1969299, 0729210-80.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, Relator(a) Designado(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025. - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEI N. 10.820/2003. AUTORIZAÇÃO IRREVOGÁVEL. EMPRÉSTIMO DE CRÉDITO PESSOAL. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. 1. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos, sendo a faculdade de desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. 3. De acordo com o artigo 6o da Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil, é permitido o cancelamento da autorização dos descontos em conta corrente. 4. O disposto na Resolução no 4.790/2020-BCB aplica-se somente aos contratos de crédito pessoal firmados após sua vigência, o que se constata no caso dos autos. 5. A faculdade de desautorizar os débitos não se aplica aos empréstimos consignados, regidos pela Lei n. 10.820/2003, nos quais o desconto é feito em folha de pagamento e a respectiva autorização tem caráter irrevogável. 6. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1959576, 0709625-85.2023.8.07.0019, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025. - grifei) Na hipótese, o crédito foi novado na vigência da Resolução 4.790 (31/01/2024), devendo ser mantida a decisão pela qual deferido o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos em conta-corrente com base no art. 6o da Resolução 4.790 do Banco Central. De se ressaltar que o Banco agravante não demonstrou a não aplicabilidade da Resolução ao caso. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Os demais pedidos (“declare a inaplicabilidade da multa com prazo exíguo e afaste a obrigação” e “a revogação dos benefícios da justiça gratuita”) serão analisados no mérito do recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora